Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708330-48.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CASEMBRAPA RECORRIDO: JORGE PINHEIRO DO RÊGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado em virtude do decurso do tempo com a inércia de seu titular. Consiste em instituto de direito material derivado do Princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 2. Estabelecido o percentual de coparticipação ou inadimplida a mensalidade, a entidade possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, asseverando o afastamento da prescrição, ao argumento de que o prazo decenal é o aplicável à espécie. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 34850776). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 205 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A parte autora, ora apelante, pugna pela aplicação do prazo prescricional decenal residual, previsto no artigo 205 do Código Civil. Todavia, não vislumbro possibilidade de aplicação desta hipótese, uma vez prevista hipótese específica no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil [...] Estabelecido o percentual de coparticipação ou inadimplida a mensalidade, a entidade possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada” (ID. 31447424). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 34850776). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016